Tribunal: TJDFT
Processo: 0736270-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736270-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE LUCENA SARMENTO AGRAVADO: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL OLIVEIRA DE LUCENA SARMENTO, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial proposto por MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ora exequente /agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de petição juntada no ID 167336342 em que a parte executada alega nulidade da citação por edital e impugna a penhora SisbaJud ID 166042975. Quanto à ausência de publicação do edital de citação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), observo que está em andamento a integração da plataforma de edital do TJDFT com a plataforma digital do CNJ, conforme é possível observar no sítio eletrônico do Tribunal (https://www.tjdft.jus.br/consultas/editais-de-citacao/edital-de-citacao): "Esclarecemos que está em desenvolvimento a integração da plataforma de edital do TJDFT com a plataforma digital do CNJ, permitindo o envio dos nossos editais e mantendo-se a disponibilização da consulta no sítio do TJDFT. O Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no dia 7/8/2019, apresentou a Plataforma de Comunicações Processuais do Poder Judiciário, que será disponibilizada em fases, atendendo primeiro a Plataforma Nacional de Editais e o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), com a finalidade de facilitar a consulta do jurisdicionado. Posteriormente será disponibilizada a funcionalidade eletrônica para citação de Pessoas Jurídicas, excluindo as micro e pequenas empresas. A referida plataforma, para as duas primeiras entregas, apenas disponibilizará os arquivos encaminhados por cada Tribunal, cabendo a estes a responsabilidade pelo conteúdo e divulgação de cada ato enviado." Assim, cumpridos os demais requisitos elencados no art. 257, II, do CPC, a citação é válida: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RESOLUÇÃO CNJ No 234/2016. SISTEMAS AINDA NÃO DISPONÍVEIS. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. SUCESSÃO DAS PARTES NO PROCESSO. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO POSSUIDOR PELAS OBRIGAÇÕES CONDOMINAIS. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O NCPC estabelece os requisitos da citação por edital, dentre eles a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça. 2. O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 234, em 3.7.2016, a qual institui o Diário de Justiça eletrônico Nacional (DJEN), a Plataforma de Comunicações Processuais (domicílio eletrônico) e a Plataforma de Editais do Poder Judiciário (PEPJ), para os efeitos da Lei 13.105, de 16 de março de 2015. No artigo 14 dessa resolução, ficou estabelecida a regra de que "até que seja implantado o DJEN, as intimações dos atos processuais serão realizadas via Diário de Justiça eletrônico (DJe) do próprio Órgão." 3. A citação por edital realizada com a publicação no DJe deste Tribunal de Justiça e afixação em lugar de grande circulação é válida, tendo em vista a indisponibilidade da plataforma de editais do CNJ à época, impossibilitando-se o cumprimento do estabelecido no art. 257, II, do NCPC. 4. A sucessão processual no curso da lide somente é possível nos casos expressos em lei, conforme dicção do art. 108 do Código de Processo Civil, sendo certo que, na forma do art. 109 do mesmo Código, a alienação da coisa durante o processo não altera a legitimidade das partes. 5. Importa comportamento contraditório e, portanto, manifesta má-fé, a pretensão daquele que se comportou por anos como proprietário do bem, inclusive reivindicando essa propriedade em juízo, de afastar-se da responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais no período em que exerceu a posse, o que não se altera em razão da superveniência de sentença transitada em julgado que reconheceu a propriedade de outrem. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão 1128029, 07029714920178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegação de impenhorabilidade da verba penhorada (ID 166042975), consta no extrato ID 167339749 que o bloqueio judicial ocorreu na mesma conta em que a parte executada recebe verbas salarias. Contudo, consta também saldo de R$ 226.065,51 em 30/04/2023, quantia superior ao valor penhorado. Conforme exposto na impugnação, tal valor decorre do depósito de R$ 600.000,00 realizado em 09/12/2022 (ID 167339749, p. 8) a título de auxílio moradia pago pelo empregador da parte executada (ID 167339751). Não constam outros créditos na conta objeto da penhora. Não obstante a demonstração de que a verba penhorada possui natureza alimentar, apenas o montante correspondente a 50 salários mínimos, ou R$ 66.000,00, está protegido pela impenhorabilidade, por força do art. 833, IV e § 2o, do CPC. Assim, tendo em vista que, após o bloqueio judicial, permaneceram depositados na conta da parte executada R$ 25.814,31, acolho em parte a impugnação ID 167336342 reconheço a impenhorabilidade de R$ 40.185,69 e converto em pagamento a penhora de R$ 105.073,43. Preclusa esta decisão, defiro o levantamento pela parte exequente do valor de R$ 105.073,43, e pela parte executada do valor de R$ 40.185,69, a partir da penhora SisbaJud ID 166042975, mediante ofício de transferência eletrônica, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC). (...)” Em suas razões recursais, o executado/agravante informa tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial na qual foram bloqueados valores de sua conta corrente, fato que o motivou a apresentar impugnação, rejeitada na forma da decisão agravada. Argumenta, que a citação por edital foi nula em face da não publicação do edital de citação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e da não certificação deste fato nos autos. Destaca que a Resolução no 234 do CNJ foi revogada pela Resolução no 455 do mesmo conselho, a qual estipulou o prazo de 90 (noventa) dias para que os tribunais implementassem o sistema da plataforma de editais do CNJ. Sustenta que a penhora recaiu sobre verba salarial, impenhorável. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo sobre o pronunciamento judicial agravado, a fim de suspender a execução até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em relação à alegada nulidade da citação por edital, destaco que o Código de Processo Civil possui as seguintes disposições acerca dos requisitos desta forma de citação: “Art. 257. São requisitos da citação por edital: I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras; II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos; III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira; IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.” (grifos nossos) Conforme se extrai dos dispositivos legais transcritos, um dos requisitos para validade da citação por edital é a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça. Esta plataforma digital, denominada Diário de Justiça Eletrônico Nacional - DJEN, é regulamentada pela resolução no 455/2022 do CNJ, nos seguintes termos: “Art. 11. O Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), originalmente criado pela Resolução CNJ no 234/2016, passa a ser regulamentado pelo presente ato normativo, constitui a plataforma de editais do CNJ e o instrumento de publicação dos atos judiciais dos órgãos do Poder Judiciário. § 1o O DJEN pode ser utilizado como instrumento para publicação das decisões proferidas em processos administrativos de competência das corregedorias ou em processos administrativos disciplinares (PAD) instaurados contra magistrados, servidores ou agentes delegados do foro extrajudicial. § 2o A publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal, que serão realizadas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, previsto no art. 14 desta Resolução, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006. § 3o Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados na forma do art. 224 do CPC/2015, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios. Art. 12. O DJEN substitui os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário e estará disponível no Portal de Serviços e no sítio do CNJ na rede mundial de computadores. § 1o Na intimação realizada pelo DJEN deverá constar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, a indicação do tribunal, do órgão julgador, o número único do processo, os nomes das partes, de seus advogados e os respectivos números de inscrição na OAB ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, nos termos do art. 272 do CPC/2015. § 2o A divulgação dos dados processuais no DJEN observará, nos processos sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, o disposto na lei e na Resolução CNJ no 121/2010. Art. 13. Serão objeto de publicação no DJEN: I – o conteúdo dos despachos, das decisões interlocutórias, do dispositivo das sentenças e da ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3o do art. 205 do CPC/2015; II – as intimações destinadas aos advogados nos sistemas de processo judicial eletrônico, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal; III – a lista de distribuição prevista no parágrafo único do art. 285 do CPC/2015; IV – os atos destinados à plataforma de editais do CNJ, nos termos do CPC/2015; e V – os demais atos, cuja publicação esteja prevista na lei processual, nos regimentos internos e nas disposições normativas dos tribunais e conselhos. Art. 14. O conteúdo das publicações incluídas no DJEN deverá ser assinado digitalmente.” (grifos nossos) Este sistema, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, está em processo de integração com a plataforma de publicações deste Tribunal, o DJe – Diário da Justiça Eletrônico. Assim, no momento da publicação do edital de citação, a plataforma do DJEN não estava disponível para uso pelos magistrados desta Corte de Justiça. Sobre este ponto, sobreleva destacar que o prazo para adequação dos sistemas dos Tribunais de Justiça de todo o país ainda não havia se esgotado na data de publicação do edital de citação objeto deste recurso, como se observa do art. 25 da Resolução 455/2022 do CNJ, confira-se: “Art. 25. A presidência do CNJ divulgará os requisitos técnicos mínimos exigidos para a transmissão eletrônica dos atos processuais destinados ao Domicílio Judicial Eletrônico e ao Portal de Serviços. § 1o A contar da publicação dos requisitos previstos no caput, os órgãos do Poder Judiciário terão o prazo de 90 (noventa) dias para a adequação de seus sistemas processuais eletrônicos, de modo a utilizarem os serviços instituídos nesta Resolução.” (grifos nossos) Dessa forma, ao contrário do que argumenta o agravante, o prazo para adequação dos sistemas informatizados é de 90 (noventa) dias a contar da publicação dos requisitos técnicos exigidos para a transmissão dos atos processuais. Estes requisitos técnicos foram divulgados, inicialmente, pela Portaria CNJ no 29, de 09/02/2023, a qual foi posteriormente alterada pela Portaria CNJ no 129, de 12/05/2023, que prorrogou, por 90 (noventa) dias, o prazo para implementação dos sistemas retromencionados. No caso concreto, verifico que o edital de citação do executado/agravante foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 28/04/2023, data anterior à publicação da Portaria no 129 do CNJ. Assim, ao menos em primeira análise, não se verifica irregularidade na publicação do edital de citação do agravante, notadamente pela impossibilidade técnica de publicação do edital no DJEN do CNJ. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente que, embora faça menção à Resolução já revogada, possui entendimento aplicável ao caso em análise: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE ACOMPANHADO DOS EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA DÍVIDA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO MONITÓRIO JULGADO PROCEDENTE. MANUTENÇÃO. 1. A ausência de publicação do edital de citação no sítio eletrônico do CNJ não acarreta a nulidade do ato citatório, porquanto, de acordo com o artigo 14 da Resolução no 234/2016 do Conselho Nacional de Justiça, "Até que seja implantado o DJEN, as intimações dos atos processuais serão realizadas via Diário de Justiça Eletrônico (DJe) do próprio Órgão".2. A certidão do oficial de justiça atestando nos autos a presença das circunstancias autorizadoras da citação por edital, constitui circunstância apta a assegurar a determinação, de ofício, da realização de citação por edital (inteligência do artigo 257, inciso I, do Código de Processo Civil). 3. Nos termos da Súmula no 247 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória." 4. Apelação Cível conhecida. Preliminar Rejeitada. No mérito, recurso não provido. (Acórdão 1139333, 20140110362133APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: 530/543) Nesse contexto, não se verifica a probabilidade do direito do agravante em relação à alegada nulidade de citação. Em relação à impenhorabilidade dos salários, o art. 833 do Código de Processo Civil contém as seguintes disposições: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o. (...)”. Conforme se extrai dos dispositivos legais acima transcritos, as verbas salariais inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos e as quantias depositadas em caderneta de poupança inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis. Ainda, conforme previsão do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, é ônus da parte executada provar a impenhorabilidade das verbas bloqueadas. No caso em análise, o agravante argumenta que as quantias existentes em sua conta bancária possuem natureza alimentar, pois recebeu a quantia de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) a título de auxílio moradia no mês de dezembro de 2022 (ID Num. 167339751), cujo valor, alega, se refere a vários meses. Dessa forma, em tese, a verba bloqueada seria absolutamente impenhorável. Entretanto, a segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser possível a penhora do saldo remanescente de salário do mês vencido (sobra salarial), o qual perderia sua natureza de verba alimentar após o recebimento do salário ou vencimento referente ao mês seguinte. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, tampouco alegado em sede de recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1502605/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017. Grifos nossos) PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. CONHECIDO PARCIALMENTE. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS. MEDIDA ASSECURATÓRIA. INDISPONIBILIDADE BENS. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. CONFIGURAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PENHORA. SALÁRIO. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE.CONSTRIÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. FUNDO DE INVESTIMENTO. PREVALÊNCIA DAS REGRAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. 1) É defeso ao Tribunal examinar no agravo de instrumento matéria que não foi analisada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2) A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional à disposição do credor e criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica devedora no intuito de prejudicar seus credores, permitindo-se por meio da aplicação do instituto da desconsideração a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. 3) Conforme pacificado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que faz referência o inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, alcança somente a última remuneração recebida pelo devedor, o que possibilita a penhora do saldo salarial remanescente de um mês para o outro, frente à perda de sua natureza alimentar. 4) A indisponibilidade de bens dos sócios busca assegurar o cumprimento de suas responsabilidades empresariais lesivas ao patrimônio social e garantir a completa eficácia do julgado na ação de responsabilização dos sócios. 5) A fim de dar efetividade aos escopos da jurisdição e do processo com a legítima satisfatividade aos demandantes, o diploma processual possibilitou ao magistrado a adoção de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais, dentre elas a possibilidade de penhora de aplicação financeira (artigo 139, IX c/c artigo 835, I c/c artigo 854, todos do Código de Processo Civil). 6) Obedecida a ordem preferencial para penhora estabelecida pela legislação regente, é possível a constrição de aplicação financeira oriunda de fundo de investimento para a satisfação do débito perseguido em cumprimento de sentença. 7) Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1372982, 07159180220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. 2. Os direitos dos credores não podem ser excessivamente minorados, em razão da impenhorabilidade, pois é essencial preservar a segurança jurídica das relações privadas. 3. O saldo remanescente de um mês para o outro perde a característica alimentar e deve ser considerado patrimônio do devedor. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1731539, 07132880220238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, considerando que o depósito da quantia bloqueada ocorreu no mês de dezembro de 2022, enquanto a consulta ao sistema SISBAJUD é datada do dia 16/07/2023 (ID Num. 166042975 dos autos originários), conclui-se que o valor depositado a título de auxílio moradia deixou de ter natureza alimentar e passou a integrar o patrimônio do agravante, sendo, portanto, penhorável na data em que a consulta foi realizada. Assim, não se verifica a probabilidade do direito em relação a este ponto. Nesse contexto, ausentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante, sendo necessário seu indeferimento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2023 15:39:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora